Tribunal: TJBA
Processo: 8008534-82.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008534-82.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: W PIRES CARVALHO & CIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.980,84, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, em consonância com o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. O apelante sustenta a inaplicabilidade retroativa dos referidos atos normativos, a existência de movimentação útil, violação ao IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 8) e à Súmula 452 do STJ, bem como nulidade por ausência de intimação pessoal, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ aplicam-se aos processos em curso; (ii) estabelecer se houve movimentação útil apta a afastar a extinção da execução fiscal; (iii) determinar se a extinção por ausência de interesse processual viola o IRDR (Tema 8) deste Tribunal e a Súmula 452 do STJ; (iv) verificar a necessidade de intimação pessoal prévia para a extinção; e (v) aferir a existência de interesse processual na manutenção de execução fiscal de baixo valor sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF possui caráter vinculante e autoriza a extinção de execuções fiscais de reduzido valor, com base em critérios de racionalidade e eficiência administrativa, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis.

Normas processuais e precedentes vinculantes têm aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio do tempus regit actum, inexistindo violação à segurança jurídica ou a ato jurídico perfeito.

A mera formulação de requerimentos de diligências não configura movimentação útil, que exige resultado efetivo na localização do executado ou de bens aptos à constrição.

O juízo de origem observa o contraditório e o devido processo legal ao intimar o Município para adoção de medidas administrativas, facultar a suspensão do feito e advertir quanto à possibilidade de extinção.

A extinção fundamentada no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, dispensa intimação pessoal prevista no § 1º do mesmo artigo, restrita às hipóteses dos incisos II e III.

A extinção não implica remissão ou extinção material do crédito tributário, que permanece exigível, sendo possível o ajuizamento de nova execução caso localizados bens e não consumada a prescrição.

A hipótese não se confunde com o IRDR (Tema 8) deste Tribunal nem com a Súmula 452 do STJ, pois a extinção decorre da conjugação de critérios objetivos fixados em precedente vinculante do STF e em ato normativo do CNJ, e não exclusivamente do valor do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ aplicam-se imediatamente aos processos em curso, por ostentarem natureza processual.

A mera formulação de diligências sem resultado efetivo não caracteriza movimentação útil apta a afastar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, quando ausente perspectiva concreta de satisfação do crédito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC não se aplica às hipóteses de extinção por ausência de interesse processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008534-82.2023.8.05.0191, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e Apelado

W PIRES CARVALHO & CIA LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.